Tribunal: TJDFT
Processo: 0005367-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005367-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY ESTRELLA DA COSTA, KITAHARA E COMPANHIA - INSTITUTO DE BELEZA LTDA - EPP, REGINA APARECIDA DA CRUZ APELADO: KITAHARA E COMPANHIA - INSTITUTO DE BELEZA LTDA - EPP, REGINA APARECIDA DA CRUZ, WANDERLEY ESTRELLA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por WANDERLEY ESTRELLA DA COSTA e por REGINA APARECIDA CRUZ e KITAHARA E COMPANHIA - INSTITUTO DE BELEZA LTDA - EPP em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília. A apelação interposta pelas rés fundamenta-se na ocorrência de novação do contrato inicial com a substituição do veículo Palio pelo veículo C3, tema não discutido no Juízo de origem. Já o apelo do autor traz, entre outros, o pedido de inclusão na condenação dos valores envolvendo o contrato bancário relativo ao primeiro veículo adquirido, em especial as parcelas pagas e o valor da entrada, que equivale ao veículo ASTRA, fato que já foi determinado pela sentença, o que possivelmente afasta o seu interesse recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes - autor e rés, para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do apelo da rés em razão de inovação recursal e, do autor, sobre o eventual conhecimento parcial do seu recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2021 13:22:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador